Tribunal: TJSP
Processo: 0000316-81.2016.8.26.0574
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Apelação. Crimes de trânsito. Homicídio culposo, lesão corporal culposa e embriaguez ao volante. Cinco vítimas. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório pericial, documental e oral seguro, farto e robusto. Absorção do delito de perigo (embriaguez ao volante) pelos crimes de dano (homicídio culposo e lesão corporal culposa). Condenação parcialmente

Ementa:
Apelação. Crimes de trânsito. Homicídio culposo, lesão corporal culposa e embriaguez ao volante. Cinco vítimas. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório pericial, documental e oral seguro, farto e robusto. Absorção do delito de perigo (embriaguez ao volante) pelos crimes de dano (homicídio culposo e lesão corporal culposa). Condenação parcialmente mantida. Redução da pena. Réu primário e de bons antecedentes. Regime inicial aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. Apelo parcialmente provido apenas para reduzir a pena corporal do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000316-81.2016.8.26.0574, da Comarca de Avaré, em que é apelante/apelado JOSÉ
REINALDO QUEIROZ e STELA PEREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por JOSÉ REINALDO QUEIROZ,
apenas para o fim de reduzir a sua reprimenda corporal ao patamar de 2 anos e 8
meses de detenção, no regime inicial aberto, mantendo, no mais, a sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000316-81.2016.8.26.0574 -Voto no 21.681
2
Apelação criminal no 0000316-81.2016.8.26.0574
Comarca: Avaré
Apelante: José Reinaldo Queiroz
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 21.681
Apelação. Crimes de trânsito. Homicídio culposo, lesão corporal
culposa e embriaguez ao volante. Cinco vítimas. Pleito
objetivando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade.
Acervo probatório pericial, documental e oral seguro, farto e
robusto. Absorção do delito de perigo (embriaguez ao volante)
pelos crimes de dano (homicídio culposo e lesão corporal
culposa). Condenação parcialmente mantida. Redução da pena.
Réu primário e de bons antecedentes. Regime inicial aberto.
Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas
restritivas de direitos. Apelo parcialmente provido apenas para
reduzir a pena corporal do réu.
Pela sentença de fls. 443/454, prolatada em 3
de abril de 2019, pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Fábio Augusto Paci
Rocha, da 1a Vara Criminal da Comarca de Avaré, que o condenou
como incurso nos arts. 302, caput, 303, caput, e 306, todos da Lei no
9.503/97, à penas de 3 anos e 2 meses de detenção, no regime inicial
aberto, e pagamento de 10 dias-multa, com a substituição da
reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual prazo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000316-81.2016.8.26.0574 -Voto no 21.681
3
e prestação pecuniária de dez salários mínimos em favor da vítima
Stella e seus dependentes, além da suspensão da habilitação para
dirigir pelo período de 4 meses e 20 dias.
Irresignado,
o
réu
interpôs
recurso
de
apelação, suscitando, preliminarmente, a nulidade do processo em
razão do prosseguimento da ação penal mesmo sem o retorno da
carte precatória para a oitiva de uma testemunha de defesa. No
mérito, pleiteou a sua absolvição por carência de provas e,
subsidiariamente, a redução da pena (fls. 464/495).
A assistente de acusação também apelou,
buscando o aumento da pena do acusado (fls. 496/503).
Os recursos foram contrarrazoados e a
Procuradoria Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo
provimento apenas ao recurso da assistente de acusação (fls.
594/598).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
de
apelação comporta parcial provimento.
Por primeiro, importante afastar a alegação
preliminar deduzida nas razões recursais da defesa do réu, porquanto
a instrução do feito foi encerrada após a demora no cumprimento de
uma carta precatória, a qual, como é sabido, não suspende a
instrução criminal (CPP, art. 222, § 1o), inexistindo qualquer nulidade
processual por tal motivo específico.
Quanto ao mérito, segundo descreve a
denúncia, no dia 13 de novembro de 2016, por volta de 17h45, em
diversas vias da cidade de Avaré, inclusive na Rodovia SP 255, bairro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000316-81.2016.8.26.0574 -Voto no 21.681
4
Paineiras, o réu conduziu veículo automotor, na via pública, estando
com capacidade psicomotora alterada em razão a influência de álcool.
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias
acima descritas, o réu José praticou homicídio culposo na condução
de veículo automotor, causando a morte da vítima Marcelo.
Consta,
por
fim,
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e lugar, o acusado praticou lesão corporal
culposa na direção de veículo automotor contra as vítimas Ana Laura,
Emanuelly, Antonia e Stela.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 3/4), boletim de ocorrência (fls.
19/23), exame necroscópico (fls. 62/63), exames de corpo de delito
(fls. 124/130 e 162), laudo pericial de exame do local do acidente (fls.
65/78) e laudo de verificação de embriaguez indireto (fls. 90/92), além
da prova oral produzida nos autos (mídia digital).
A
vítima
Stela
narrou
os
fatos
em
conformidade com a denúncia. Estava no veículo VW Fusca,
juntamente com seu companheiro Marcelo (falecido) e seus quatro
filhos, Ana Laura, Antônia, Emanuelly e João Lucas, na Rodovia SP
255, sentido Avaré, durante o dia, com chuva leve, mas boa
iluminação. Retornavam de um almoço na casa de amigos. Em certo
momento, a caminhonete conduzida pelo réu invadiu a faixa em
sentido contrário em que transitavam as vítimas e atingiu o veículo
VW Fusca bem na parte da porta do motorista. Marcelo tentou “tirar” o
carro, mas não deu tempo, pois tudo foi muito rápido. O VW Fusca
rodopiou na pista e teve avarias graves, tendo perdido parte da
carceragem. A depoente sofreu um pequeno corte na testa e uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000316-81.2016.8.26.0574 -Voto no 21.681
5
luxação no pé direito, mas estava lúcida. Os filhos estavam no banco
traseiro e usavam cinto. A filha Ana Laura teve traumatismo craniano
e a perna quebrada, a qual ainda não se recuperou por completo,
ficando torta; Emanuelly teve fratura nos dois fêmures e na bacia;
Antônia sofreu politraumatismo craniano e foi transferida para hospital
de outra cidade, onde ficou internada por uma semana, em razão de
seu estado grave, com lesões internas. Já o filho João Lucas não
sofreu ferimentos, por sorte. O seu marido Marcelo chegou a ser
socorrido com vida, mas não resistiu e faleceu. Marcelo dirigia o carro
com prudência e cuidado, pois chuviscava e havia crianças no carro,
tendo conseguido evitar um desastre maior, pois a colisão seria
frontal. O acusado estava muito alcoolizado no momento dos fatos,
tendo a depoente o visto logo após o acidente.
As
testemunhas
Alessandro
e
Gregório,
policiais militares rodoviários, discorreram sobre a dinâmica do
atendimento da ocorrência na rodovia. Apuraram que o veículo Toyota
Hilux, conduzido pelo réu, invadiu a mão de direção contrária da pista
de rolamento e colidiu com o VW Fusca, causando o acidente
automobilístico grave. O acusado estava com a CNH regular, mas
exalava forte odor etílico, apresentava andar claudicante e tinha os
olhos vermelhos. O acusado se recusou a fazer o texto do bafômetro,
mas concordou em se submeter a exame clínico, com resultado
positivo para embriaguez alcoólica. Já Marcelo, que foi levado ao
hospital e faleceu, não tinha habilitação para conduzir o carro e estava
com o licenciamento vendido do Fusca desde 2014. Testemunhas no
local ainda disseram que o veículo Toyota Hilux estava em alta
velocidade e vinha em zigue-zague pela pista, invadindo a outra mão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000316-81.2016.8.26.0574 -Voto no 21.681
6
de direção em certo momento.
O réu permaneceu silente na fase policial e,
em juízo, negou a prática delitiva, dizendo que o veículo VW Fusca
invadiu, na verdade, a sua faixa da pista de rolamento, dando causa
ao acidente. Também negou ter ingerido qualquer bebida alcoólica no
dia dos fatos, tendo se recusado a realizar o teste do bafômetro
porque estava nervoso.
Em
síntese,
os
firmes
e
harmônicos
depoimentos da vítima Stela e dos policiais ouvidos em juízo, aliados
às conclusões provenientes dos laudos periciais acima referidos,
certificam, de maneira decisiva, a culpa do apelante em relação ao
evento danoso, imputando-lhe a responsabilidade exclusiva pelo
acidente, em razão de imprudência, uma vez que, embriagado, veio a
perder o controle do veículo automotor em uma rodovia, dando causa
ao acidente automobilístico.
Por outro lado, a versão ofertada pela defesa,
no sentido de que o veículo conduzido pela vítima Marcelo teria
invadido a pista de rolamento em sentido contrário, não encontrou
apoio em qualquer elemento de prova constante nos autos,
consubstanciando alegação unilateral de menor valia à formação do
convencimento do magistrado, sobretudo diante do acervo probatório
produzido na espécie.
Em sentido diametralmente oposto a tal
alegação de defesa, veja-se, por oportuno, a conclusão do laudo
pericial de exame do local dos fatos, com descrição da dinâmica do
sinistro, considerando as marcas na pista e os danos causados aos
carros (fl. 77):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000316-81.2016.8.26.0574 -Voto no 21.681
7
“Infere o Perito que transitava o automóvel
VW/Fusca (...) quando, na altura do km
253+100m, estando na faixa esquerda das
duas faixas no seu sentido de direção, teve sua
trajetória interrompida pela invasão da faixa, na
contramão
de
direção,
pela
camioneta
Toyota/Hilux, que, por motivos escapes à
perícia, transitada pela Rodovia SP 255 em
sentido oposto, derivando à esquerda do seu
sentido de marcha e invadindo a faixa contrária
ocupada pelo VW Fusca.”
Especificamente quanto à comprovação da
embriaguez ao volante, o laudo pericial de fls. 90/92 constatou a
embriaguez do apelante, o que, aliado especialmente aos elementos
de prova oral, com testemunhas que presenciaram os sinais notórios
de embriaguez do acusado, se mostra suficiente para a tipificação
também do delito previsto no art. 306 da Lei no 9.503/97,
considerando os meios de prova especificados no § 1o do referido
dispositivo legal.
Todavia, deve-se reconhecer a consunção
entre as figuras típicas. Havendo prática conjunta dos crimes de
homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo
automotor e do crime de embriaguez ao volante, este será absorvido
por aqueles, cingindo-se a punição exclusivamente às figuras dos
arts. 302 e 303 da Lei no 9.503/97, porquanto o perigo concretizou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000316-81.2016.8.26.0574 -Voto no 21.681
8
em dano.
Nesse sentido, vimos lecionando, in verbis:
Absorção do delito de dano: parece-nos seja
o caminho indicado. Não há possibilidade de se
considerar que o crime de perigo, existente
para evitar a concretização do delito de dano,
seja punido quando o dano já se efetivou.
Ilustrando, sob outro cenário: se o homicídio for
cometido com emprego de arma de fogo e o
agente não possuir porte ou registro da arma,
será punido somente por homicídio. Não mais
interessa a infração referente à arma de fogo,
crime de perigo, pois atingido o delito de dano.1
Em semelhante prisma, oportuno colacionar o
seguinte proferido por esta C. Câmara, perfeitamente amoldável ao
presente caso:
Apelação. Lesão corporal culposa e embriaguez ao volante. Sentença
condenatória. Ilicitude da prova que atestou a
embriaguez do acusado. Impossibilidade. Exame de sangue realizado com a
concordância do réu. Culpa exclusiva da
vítima.
Inocorrência.
Prova
oral
que
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 10a. Rio de Janeiro: Forense,
2017. v. 2. p. 1021-1022.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000316-81.2016.8.26.0574 -Voto no 21.681
9
demonstrou que a vítima estava na faixa de
pedestres
no
momento
do
acidente.
Condenação somente pela lesão corporal
culposa, diante da aplicação do princípio da
consunção. Possibilidade de suspensão condicional do processo que deve ser
analisada pelo Ministério Público. Inteligência
do art. 383, §1o, do C.P.P. Sentença que já
determinou o envio dos autos ao Ministério
Público, quando do trânsito em julgado do
decreto
condenatório.
Recurso
improvido.
(Apelação no 0013374-91.2011.8.26.0198, rel.
Leme Garcia, 22/03/2016, v.u.)
Desse modo, consoante a mencionada regra
de consunção, a condenação do acusado deve cingir-se
exclusivamente aos crimes de homicídio culposo e lesão corporal
culposa, restando inevitável a sua condenação como incurso apenas
nas condutas delitivas previstas nos arts. 302 e 303 da Lei no
9.503/97.
Por consequência, o cálculo da reprimenda
comporta redução.
Na primeira fase, quanto ao delito de lesão
corporal culposa, andou bem o magistrado a quo ao exasperar a pena-
base do réu na fração de 1/2, haja vista as consequências do delito,
com lesões graves e sequelas definitivas causadas às vítimas,
especialmente às quatro crianças, conforme acima relatado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000316-81.2016.8.26.0574 -Voto no 21.681
10
resultando em 9 meses de detenção para cada crime de lesão
corporal.
Já a básica do delito de homicídio culposo fica
mantida no piso legal, em 2 anos de detenção.
Na segunda fase, não há elementos passíveis
de valoração no caso concreto.
Na terceira fase, diante do concurso formal
entre os crimes dos arts. 302 e 303 do CTB, porquanto todos foram
praticados mediante uma única conduta, deve incidir a pena mais
grave (homicídio culposo), com o acréscimo proporcional de 1/3, tal
como constou na sentença, considerando a quantidade de vítimas,
perfazendo a reprimenda definitiva de 2 anos e 8 meses de detenção,
além da suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo determinado
pelo juiz a quo.
Por fim, a quantidade de pena estabelecida,
aliada às condições pessoais do apelante (primário e desprovido de
maus antecedentes), permitiu a imposição do regime inicial aberto,
bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas
penas restritivas de direitos, consoante devidamente fundamentado
pelo juízo sentenciante, devendo-se salientar que o arbitramento da
prestação pecuniária no importe de dez salários mínimos a serem
pagos em favor da vítima Stela se mostrou completamente
proporcional e razoável, levando em conta as especificidades do caso
concreto.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por JOSÉ REINALDO
QUEIROZ, apenas para o fim de reduzir a sua reprimenda corporal ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000316-81.2016.8.26.0574 -Voto no 21.681
11
patamar de 2 anos e 8 meses de detenção, no regime inicial aberto,
mantendo, no mais, a sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator